Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. NECESSIDADE. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto já reconhecida em sentença.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Existindo prova de que o réu, na data da prática do crime em análise, ostentava mais de uma condenação transitada em julgado, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e outra para fins de maus antecedentes.
4. Nos casos em que não for apreendida a arma de fogo, sua potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.
5. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravante e causa de aumento a serem consideradas, não há como fixar a pena de multa no mínimo legal, uma vez que ela deve ser proporcional à pena corporal fixada.
6. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, mas de réu reincidente, com a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, necessária a fixação do regime prisional fechado para cumprimento de pena, por expressa previsão do artigo 33 do Código Penal.
7. Sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e o delito cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não há como conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade.
9. Havendo pedido expresso do Ministério Público e sendo oportunizado à Defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima, torna-se imperativa a fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostrando-se razoável a fixação do valor mínimo no mesmo montante do prejuízo material suportado pela vítima, a ser devidamente atualizado.
10. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.